Tribunal: TJPA
Processo: 0803625-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803625-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL, EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. ART. 129, §9° DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. 1. Dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, que configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula n. 600/STJ. 2. Na hipótese, a vítima teria relatado que teve um desentendimento com o ora paciente, à época seu namorado, porque queria ir embora de uma festa ao qual estavam juntos enquanto o agressor queria continuar na mesma. 3. O local da agressão é indiferente para configuração da violência doméstica, devendo-se levar em conta a ação do paciente que teria buscado a prevalência de sua vontade em continuar no local e essa ação demonstra, em primeiro momento, que ele se utilizou de sua posição de superioridade em relação à vítima,

não sendo possível, portanto, o reconhecimento da incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de julho de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal em favor de
EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS
contra ato do MM. Juízo de Direito
da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém /PA.

Narra à impetração, em apertada síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei nº 3.688/41 (vias de fato), sob a acusação de ter apertado os braços e as pernas da vítima, Ana Luiza Freitas Barbosa de Souza, sua ex-companheira, após uma discussão em uma festa.

Entretanto, posteriormente, a Promotoria de Justiça ofereceu aditamento à denúncia, para enquadramento da conduta delitiva acima narrada na capitulação penal do art. 129, §9° da Lei nº 3.688/41 (violência doméstica), o que foi acatado pelo Juízo
a quo.

Aduzem os impetrantes a nulidade absoluta da ação penal principal, aduzindo a incompetência absoluta do Juízo impetrado para processar e julgar o feito originário, sob o argumento de que a conduta imputada não pode ser enquadrada na Lei n° 11.340/2006, em razão de não configurar violência praticada por questões relacionadas a gênero, tampouco que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, nos termos do art. 5° do aludido diploma legal.

Por estes motivos, requerem que seja concedida a liminar para determinar o sobrestamento do feito em que o paciente é réu, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental, e após, a concessão definitiva da ordem, para reconhecimento da nulidade da ação penal principal, por incompetência absoluta do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, para processar e julgar o feito originário, bem como, pela não incidência da Lei Maria da Penha e da qualificadora contida no §9º, do art. 129 do Código Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei
informações ao juízo apontado como coator.

As informações de estilo foram prestadas (ID. 5044679).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A Autoridade apontada como coatora informou que,
in verbis:

“(...) 1 - No dia 23 de julho de 2019, o Ministério Público denunciou Eduardo Messias Zottele dos Reis, pela prática da contravenção de vias de fato, artigo 21, do Dec. Lei 3688/1941, alegando em síntese que no dia 16/06/2019, por volta das 05h00, teve um desentendimento com o acusado porque queria ir embora de uma festa ao qual estavam juntos enquanto o agressor queria continuar na mesma e ingerir mais bebida alcoólica. Após o fato a vítima detectou marcas arroxeadas em seus braços e pernas provocados pelos apertos feitos pelo acusado.

2 – O Sr. Eduardo Reis, por meio de seu patrono, apresentou impugnação à denúncia, aduzindo a ausência de justa causa, pois não estaria se fundando em conjunto probatório idôneo e nem em materialidade e autoria delitiva, além disso, suscitou a inépcia da denúncia, uma vez que não descrevia minimamente como a suposta infração se deu.

3 – Instado a se manifestar, o Parquet aduziu que não mereciam prosperar as alegações da defesa, uma vez que existem indícios mínimos de autoria e materialidade nos autos e a denúncia preencheu os requisitos mínimos previstos no art. 41 do CPP, além disso, a denúncia baseia-se na palavra da vítima que assume relevante valor probatório nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, até mesmo porque esses crimes normalmente acontecem longe de testemunhas. Para que não reste dúvidas da materialidade juntou o exame de corpo de delito nº 2019.01.007869-TRA e informou que a autoridade policial solicitou à administração do prédio em que o acusado reside as imagens das câmeras de segurança no dia do fato, no entanto, até o presente momento as imagens ainda não foram remetidas, mas que serão juntadas em momento posterior.

4 – O paciente, em 18/09/2019, apresentou impugnação à manifestação do Ministério Público, reafirmando a necessidade de rejeição da denúncia, tendo pugnado pelo desentranhamento da manifestação do parquet e deliberação quanto ao recebimento ou não da denúncia.

05 – No dia 12/11/2019 este juízo rejeitou as preliminares suscitadas pelo paciente/acusado e recebeu a denúncia, eis que, ainda que suscita, a denúncia expôs o dia e hora em que o fato ocorreu e ainda foi corroborada pela manifestação posterior do Ministério Público que informou o local do fato, não deixando dúvidas que a situação ocorreu no Ed. Garota de Ipanema, no dia 16/06/2019, às 05h00, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41, do CPP. Entendeu-se, também, que inexistiu qualquer prejuízo para que o réu possa realizar sua defesa. Por fim, foi determinada a citação do paciente/acusado, pois, apesar dele ter comparecido espontaneamente ao processo, a denúncia ainda não tinha sido recebida; e a intimação do patrono do paciente, para proceder a juntada de instrumento procuratório, uma vez que não foi anexado em nenhuma das manifestações que apresentou.

06 – Em 23/11/2019, a Sra. Oficíala de Justiça informou que não realizou a citação do paciente, pois este não reside mais no endereço informado nos autos, tendo se mudado há cerca de 02 (dois) meses, conforme informado pelo porteiro.

07 – No dia 27/11/2019 este juízo prestou informações acerca do Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar (Proc. n° 0810122- 14.2019.814.0000), em trâmite na Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

08 – Em 29/11/2019, o patrono do réu juntou procuração aos autos e em 05/02/2020 em novo petitório, informou o atual endereço do acusado para fins de citação, sendo nesta data, determinada a expedição de novo mandado de citação.

09 – O acusado foi citado em 12/03/2020, apresentando sua resposta à acusação em 07/07/2020, aduzindo a inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

10 – Instado a se manifestar, o Parquet requereu a rejeição do pedido da Defesa e prosseguimento do feito, requerendo ainda o aditamento da denúncia para lesão corporal, juntando o Laudo de exame de Corpo de Delito realizado na vítima, o que foi acatado por este juízo que ainda determinou vistas dos autos à Defesa para apresentar manifestação ou ratificar a sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como informar quais testemunhas pretende ouvir, uma vez que arrolou 07 (sete) testemunhas, apesar de se tratar de procedimento sumário que permite apenas 05 (cinco), nos termos do art. 532 do CPP.

11 – Em novo petitório datado de 27/10/2020, o acusado opôs exceção de incompetência, aduzindo que o Órgão Ministerial não se desincumbiu de demonstrar que o ato, em tese praticado pelo excipiente, teria ocorrido por questões de gênero, requerendo ainda a concessão de prazo legal para oferecimento da Defesa.

12 – O Ministério Público em parecer pugnou pelo indeferimento da exceção de incompetência.

13 – Este juízo proferiu decisão em 03/03/2021, rejeitando a exceção de incompetência, alertando ainda ao ilustre causídico que ele deveria ter apresentado sua resposta à acusação no mesmo momento da oposição da exceção e não solicitado a devolução do prazo, o que, inclusive, poderia ser entendido como atentado contra a celeridade e economia processual, ou mesmo ser considerado como ato procrastinatório, contudo, em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi deferido o pedido de devolução do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da resposta à acusação.

14 – O acusado apresentou resposta ao aditamento no dia 26/04/2021 e os autos vieram conclusos a este juízo no dia 29/04/2021.

15 – Em relação aos antecedentes criminais, informo a existência da Ação Penal n° 0014565-02.2019.814. 0401 e dos autos de Medidas Protetivas n° 0004080-52.2019.8.14.5150. (...)” (sic)

Conforme relatado à defesa requer o
reconhecimento da nulidade da ação penal principal, por incompetência absoluta do Juízo apontado como coator.

Elaborando-se um cotejo entre as informações do Juízo impetrado e as demais peças que instruem estes autos, não vislumbro a plausibilidade da tese da Defesa.

Com efeito, sabe-se que a Lei n° 11.340/06 (Maria da Penha) prevê diversos mecanismos para erradicar a violência contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às pessoas do gênero feminino em situação de violência doméstica e familiar.

Dentre eles, podemos citar:

“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...)

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 7° São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I – A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal
; (...)” (grifo nosso)

Portanto, da análise das normas acima citadas, percebe-se que o intuito do legislador é proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, capaz de provocar dano moral e/ou patrimonial, sendo que, para o enquadramento do caso concreto na Lei Maria da Penha,
o crime pode ser cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Ademais, vale ressaltar que na exordial acusatória o
Parquet
, inicialmente, imputou ao ora paciente o fato delitivo descrito na contravenção penal de vias de fato, o que foi modificado com a anexação da prova pericial, de onde se comprovou que se tratava, na verdade, do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal.

Desta feita, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação íntima de afeto pré-existente entre o paciente e a ofendida, claramente motivada por questões relacionadas a gênero, eis que ela estava em evidente situação de vulnerabilidade, justamente por ser do sexo feminino, pois ao querer ir embora de uma festa, foi impedida violentamente pelo paciente, que praticou lesões corporais na região dos braços e das pernas da vítima.

A violência doméstica e familiar contra a mulher caracteriza-se como “qualquer forma de violência, por ação ou omissão, baseada no gênero e praticada no âmbito da família, do convívio doméstico ou da relação íntima de afeto, atual ou pretérita, ainda que ausente a coabitação, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (arts. 5º e 7º).” (Julio Fabbrini Mirabete).

Portanto, conforme bem explanado no parecer ministerial, no presente caso, “restam delineados traços suficientes sobre a existência de violência contra a mulher, de forma a atrair a aplicação do art. 5°, Inciso III c/c art. 7°, Inciso I, ambos da Lei n° 11.340/06, razão pela qual, a competência para processar e julgar o feito originário é do Juizado da Violência Doméstica e Familiar.”.

Nesse sentido, cito jurisprudências dos Tribunais:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE PELA VIA DO HABEAS CORPUS.

1. Dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, que configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula n. 600/STJ.

2. Na hipótese, a vítima teria relatado a existência de relacionamento com o paciente por aproximadamente um mês, com coabitação pelo período de quinze dias, no qual o paciente demonstrou comportamento violento e ciumento. Destacou, ainda, que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, a teria ameaçado de morte, o que foi comprovado pelas mensagens eletrônicas enviadas entre os dias 1/11/2013 e 20/2/2014.

3. Muito embora breve, não se pode desqualificar a relação havida entre o paciente e a ofendida como íntima, já que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade préexistente. Assim, não se tratando de relação efêmera, esporádica ou passageira, não há como se reconhecer a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

4. Qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou assentado pelas instâncias ordinárias implicaria imprescindível revolvimento de material fático-probatório dos autos, procedimento que se revela incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita.

5. Ordem denegada.” (STJ – HC 357827/SC – Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – Data de Julgamento: 16/08/2018 – Data de Publicação: 27/08/2018)

Por fim, cabe aqui reproduzirmos a decisão do Juízo apontado como coator, quando julgou improcedente a exceção de incompetência oposta pela Defesa do paciente,
in verbis:

“(...) Assiste razão ao órgão Ministerial. Ora, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, não vislumbro óbice a aplicação da lei nº 11.340/06 ao caso concreto. Tenho que este juízo é competente para apreciar e julgar a demanda, pois, diferentemente do que sustenta o excipiente, os fatos descritos na denúncia ocorreram contra a mulher na seara doméstica, cuja ação foi baseada no gênero, eis que pelas declarações da vítima perante a autoridade policial, o réu, desejando, permanecer na festa, acabou por praticar a agressão, a qual, em primeiro momento estaria relacionado a necessidade de imposição de sua vontade em relação a vítima/mulher.

Conforme acentuado pelo Parquet é indiferente se o fato aconteceu em uma festa, o que deve ser considerado é a ação do acusado que, como já acentuado, teria buscado a prevalência de sua vontade em continuar no local e essa ação demonstra, em primeiro momento, que o réu se utilizou de sua posição de superioridade em relação à vítima, típico de uma cultura machista, decorrentes da dominação e controle social, o que deve ser rechaçado pelo judiciário.”.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, devendo a ação penal em epígrafe prosseguir em seus ulteriores de direito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 06/07/2021